Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PLEITO ANALISADO NO BOJO DE OUTRO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o Agravante entende que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso até o trânsito em julgado de outro Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos mesmos autos do cumprimento de sentença, entre outras questões analisadas, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, inserindo como índice de correção monetária da dívida a ser observado no cálculo o IPCA-E e, não, a TR.
2. Todavia, a insurgência a respeito do índice de correção monetária incidente nos requisitórios objeto da controvérsia já foi analisada e afastada por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal formulado nos autos do outro Agravo de Instrumento e, se no referido recurso não houve determinação de suspensão do feito de origem, não se justifica o pleito de suspensão deduzido no presente recurso, pois acobertada pela preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.